Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728213-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PEGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, PEGGIA MARIA DE FATIMA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BRB - Banco de Brasília S/A em face da sentença (ID 26373554) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pela Curadoria Especial em substituição processual a Peggia Negócios Imobiliários Eireli – ME e Outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a taxa de juros contratuais fosse decotada para a média de mercado vigente em 3/3/2017, aplicável às operações de capital de giro em prazo até 365 dias para pessoas jurídicas. O Apelante informou a celebração de acordo, em 17/6/2021, ocasião em que requereu a suspensão do feito até o seu cumprimento (ID 26563066). Em 6/7/2021 (ID 27080205), o Apelante informa a satisfação do acordo, requerendo a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Da detida análise do acordo (ID 26563067), verifico que ele foi firmado por dois gerentes de negócio do Banco Apelante e pela Executada/Apelada, sem a subscrição de advogados. Acrescente-se que, no presente caso, os Embargos à Execução foram ajuizados pela Curadoria Especial (ID 26373522), que é credora dos honorários sucumbenciais fixados em sentença (ID 26373554) e inexiste assinatura da Curadoria no acordo. Assim, imperiosa a intimação da Apelada para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o acordo lançado nos autos e a respectiva quitação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator